Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751464-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DIAS SOARES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ROBERTO DIAS SOARES contra a decisão ID origem 180019359, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0724219-55.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO PAN S.A., ora agravado. Nas razões recursais, o agravante pugna, inicialmente, pela gratuidade da justiça. No despacho ID 54278182, determinei a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência, tais como a última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Apesar de intimado, o agravante não se manifestou no prazo fixado (ID 55085796). É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça exclusivamente no que se refere ao presente recurso, eis que em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravante apenas anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 172479024) e se absteve de realizar qualquer pedido relativo à gratuidade. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Consoante relatado, instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte, de modo que consta destes autos apenas declaração por ele assinada de próprio punho, nas qual afirma ser hipossuficiente e não possuir condições econômicas de arcar com custas e eventuais despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família (ID 54065436). Diante disso, tenho que tal documento é insuficiente para aferir o seu enquadramento no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante, com urgência, para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator